Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-04.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002197-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA - CNPJ: 10.540.566/0001-60 (APELANTE), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA - CNPJ: 10.540.566/0001-60 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR
. ALEGAÇÃO DE
REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS
. INOVAÇÃO RECURSAL
. DÉBITO INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. OFENSA EVIDENCIADA.
INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 10.000,00. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos
por ambas as partes,
contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 190500539, no valor de R$ 81.589,81, reconheceu a nulidade da cessão do crédito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, fixou multa cominatória, condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o
banco
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da cessão de crédito; (
ii
) verificar a existência ou não do débito originário decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 190500539; (
iii
) estabelecer se a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser majorado; (
iv
) determinar o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco
,
como emitente da cédula de crédito bancário e cedente do crédito, responde pela existência da obrigação originária, mantendo legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A cessão de crédito não elide a responsabilidade do cedente quanto à existência do débito no momento da transferência, conforme princípios do direito obrigacional.

O banco não comprova a disponibilização do valor contratado nem a efetiva utilização do crédito para quitação de dívidas anteriores, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II), sendo insuficiente a simples apresentação do contrato assinado.

Os extratos bancários indicam lançamentos seguidos de estornos, corroborando a inexistência de liberação efetiva do crédito.

A inexistência do débito torna ineficaz a cessão realizada à Ativos S/A, pois não há transferência válida de crédito inexistente.

A inscrição indevida do nome da empresa autora em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido, em razão da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ.

O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo excessivo nem irrisório, devendo ser mantido.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00, é adequada e proporcional ao fim coercitivo da medida.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual decorrente da inscrição indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide a partir da data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco desprovido. Recurso da empresa autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ação que discute a existência de débito originário por ele emitido e posteriormente cedido.

A simples apresentação de contrato bancário não comprova a existência de débito se não demonstrada a efetiva disponibilização do crédito ou a quitação de dívidas anteriores.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes enseja dano moral presumido à pessoa jurídica, configurando ofensa à sua honra objetiva.

O valor de R$ 10.000,00 é adequado para indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Os juros de mora em indenização por inscrição indevida em cadastros de inadimplentes incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), e a correção monetária incide a partir da sentença (Súmula 362/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível nº 1001572-97.2019.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 25.06.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0000486-27.2013.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1002197-04.2020.8.11.0041

APELANTE
S
: SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA
e
BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO
S
: BANCO DO BRASIL S
/
A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
e
SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação cível
, um interposto
pelo BANCO DO BRASIL S
/
A
, o outro interposto
por SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA - ME, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela empresa SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA
–
ME
, para declarar
a inexistência do débito referente ao contrato n° 190500539
,
no valor de R$ 81.589,81
;
nula a cessão desse crédito realizada
;
a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes em relação ao débito declarado inexistente, no prazo de
0
5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00
; bem como, condenar
solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Por conseguinte
, condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
banco
interpôs recurso de apelação
, arguindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o crédito em questão foi cedido à empresa ATIVOS S
/
A, que passou a ser a detentora do crédito
.

Alega que a Cédula de Crédito Bancário n° 190500539 foi firmada em 07/01/2014 com o objetivo de promover o reescalonamento de débitos existentes, não havendo valores creditados na conta corrente da apelada
.

Argumenta que o contrato firmado não foi honrado pela apelada, motivo pelo qual realizou a cessão do débito para a ATIVOS S
/
A.

Afirma que o acordo apresentado pela apelada não faz menção à Cédula de Crédito n° 190500539, mas sim à operação n° 366304284 - BB GIRO RÁPIDO FATIC, que não tem relação com a operação cedida
.

Aduz a violação a
o princípio do pacta sunt servanda e o ato jurídico perfeito
.

Defende a
impossibilidade de inversão do ônus da prova;

Pondera a
inexistência de danos morais, alegando que não houve comprovação do prejuízo sofrido
.

Bem como, questiona a multa
arbitrada pelo juízo, considerando-a excessiva;

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, alternativamente, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, afastar os danos morais, manter o nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, revogar a multa fixada e inverter os ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA - ME também interpôs recurso de apelação (
id
204367278), pretendendo a majoração do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Sustenta que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é insuficiente diante da gravidade do ilícito e da função pedagógica da reparação
. Para tanto, argui
que o ato ilícito perdurou por mais de 11 anos, com cobranças e negativação indevida
.

Defende que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso
(
Súmula 54 do STJ
)
por se tratar de responsabilidade extracontratual
e que
a correção monetária também deve incidir desde o evento danoso, quando este é certo e determinado
.

Requer a majoração da indenização para R$ 81.589,81 ou valor que o Tribunal entender adequado, bem como a alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária para a data do evento danoso.

C
ontrarrazões ao recurso do
banco, pelo desprovimento, id
204367483
. Pondera a apelada que
há inovação recursal
, na tese de
reescalonamento de débitos existentes, argumento não apresentado em contestação
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso
da autora, por parte do banco.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ilegitimidade passiva)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelante, que sustenta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o crédito objeto da lide foi cedido à empresa
Ativos S
/
A Securitizadora
d
e Créditos Financeiros.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso em apreço, verifica-se que a pretensão da parte autora não se limita à discussão sobre a cobrança atual do débito, mas abrange também a própria existência do crédito originário, supostamente constituído por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 190500539, firmada entre a autora e o Banco do Brasil S
/
A.

A legitimidade passiva deve ser aferida em função da pertinência subjetiva da pretensão deduzida em juízo.

No caso, o Banco do Brasil S.A. foi o responsável pela emissão da cédula de crédito bancário questionada e pela posterior cessão desse crédito à ATIVOS S
/
A., sendo, portanto, parte legítima para responder pela
e
xistência e validade do negócio jurídico originário.

Ademais, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que o cedente responde pela existência do crédito ao tempo da cessão.

Assim, ainda que tenha havido cessão do crédito, o Banco do Brasil S
/
A permanece responsável pela existência do crédito cedido, o que, por si só, já justifica sua presença no polo passivo da demanda.

REJEITO
, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na existência ou não do débito referente ao contrato nº 190500539, no valor de R$ 81.589,81, que teria sido originado de uma Cédula de Crédito Bancário firmada entre a autora e o Banco do Brasil S
/
A em janeiro
/
2014, no valor inicial de R$ 44.433,68.

O banco apelante sustenta, em suas razões recursais, que a Cédula de Crédito Bancário nº 190500539 foi firmada com o objetivo de promover o reescalonamento de débitos existentes, não havendo, portanto, valores a serem creditados na conta corrente da apelada.

Inicialmente, observo que tal argumento configura inovação recursal, uma vez que não foi apresentado em sede de contestação, o que impede seu conhecimento nesta fase processual, em respeito ao princípio da estabilização da demanda e à vedação de inovação recursal.

Não obstante, ainda que fosse possível analisar tal argumento, verifico que o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações.

Isso porque, mesmo que se tratasse de reescalonamento de dívidas, caberia ao banco demonstrar quais débitos foram objeto de reescalonamento, apresentando documentação comprobatória da existência e do valor desses débitos anteriores, bem como da efetiva quitação desses débitos por meio da nova operação.

Da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente dos extratos bancários referentes ao período de janeiro
/
2014 (
id 315086428
), constata-se a existência de lançamentos de créditos seguidos de estornos, corroborando a versão apresentada pela autora de que o valor do contrato não foi efetivamente disponibilizado.

O banco apelante, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente a existência da contratação, invocando o princípio pacta sunt servanda, mas não trouxe aos autos prova cabal da efetiva disponibilização do crédito na conta da empresa autora ou da quitação de débitos anteriores por meio da operação questionada.

Cabe ressaltar que, tratando-se de relação de consumo, é aplicável o
CDC
, que estabelece como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise, estão presentes tanto a hipossuficiência técnica da autora em relação às instituições financeiras quanto a verossimilhança de suas alegações, corroboradas pelos documentos juntados, especialmente os extratos bancários que demonstram estornos de valores.

Assim, caberia ao banco apelante demonstrar de forma cabal que o valor do contrato nº 190500539 foi efetivamente disponibilizado à autora ou utilizado para quitar débitos anteriores, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, considerando que o
b
anco é quem detém todos os registros das operações bancárias realizadas, seria plenamente possível a apresentação de documentos que comprovassem a efetiva disponibilização do crédito na conta da autora ou a quitação de débitos anteriores, caso isso tivesse realmente ocorrido.

A simples apresentação do contrato assinado, sem a comprovação da efetiva disponibilização do crédito contratado ou da quitação de débitos anteriores, não é suficiente para comprovar a existência do débito, uma vez que o contrato, por si só, constitui apenas um título abstrato, sendo necessária a comprovação da causa debendi.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR OFATOCONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. II - Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia,
tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. III - Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Quanto à alegação de que o acordo apresentado pela autora se refere à operação nº 366304284 - BB GIRO RÁPIDO FATIC, e não à Cédula de Crédito nº 190500539, tal fato não elide a conclusão de que o débito referente a esta última é inexistente, uma vez que não foi comprovada sua efetiva disponibilização ou utilização para quitação de débitos anteriores.

Portanto, não comprovada a efetiva disponibilização do crédito contratado ou sua utilização para quitação de débitos anteriores, deve ser reconhecida a inexistência do débito cobrado.

Por conseguinte, sendo inexistente o débito originário, também é ineficaz a cessão desse crédito para a ATIVOS S
/
A, uma vez que a cessão de crédito transfere ao cessionário os mesmos direitos que pertenciam ao cedente, incluindo eventuais vícios existentes na relação original. Se o crédito cedido é inexistente, a cessão é ineficaz, independentemente de ter sido realizada com observância dos requisitos formais.

O banco apelante sustenta a inexistência de danos morais, alegando que não houve comprovação do prejuízo sofrido pela autora.

Em se tratando de pessoa jurídica, o
STJ
já consolidou o entendimento de que ela pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Nos termos da jurisprudência
do STJ
, apessoa jurídicapode sofrerdano moral(Súmula 227 /STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação dapessoa jurídicano mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.

Assim
, o dano moral da pessoa jurídica está relacionado à ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, bom nome e imagem perante o mercado, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à sua credibilidade comercial.

No caso em análise, restou comprovado que a autora teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente, o que, sem dúvida, acarreta dano à sua
honra objetiva, afetando sua credibilidade perante fornecedores, clientes e instituições financeiras.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, já configura dano moral presumido, dispensando a comprovação do prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Ademais, a situação se agrava pelo fato de que, mesmo após a autora questionar a existência do débito, o banco apelante cedeu o crédito inexistente à ATIVOS S
/
A, que continuou a realizar cobranças indevidas, causando ainda mais transtornos à autora.

Portanto, demonstrada a inexistência do débito e, consequentemente, a ilicitude da inscrição, resta configurado o dano moral passível de indenização.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o banco apelante não apresentou argumentos específicos para sua redução, limitando-se a questionar a própria existência do dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Não se trata de valor excessivo que importe em enriquecimento sem causa, tampouco de valor irrisório que não atenda à finalidade compensatória e pedagógica.

Pelo contrário, o valor fixado é inferior ao pleiteado pela autora (R$ 81.589,81), mas suficiente para compensar o dano sofrido e atender à finalidade pedagógica.

O banco apelante questiona a multa arbitrada pelo juízo, considerando-a excessiva.

A multa cominatória (astreintes) tem como escopo assegurar a eficácia da determinação judicial, compelindo a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se trata de penalidade, mas de meio coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação.

No caso em análise, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixada para o caso de descumprimento da determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes.

Ademais, a multa só incidirá em caso de descumprimento da determinação judicial, sendo plenamente possível sua exclusão caso a parte cumpra tempestivamente a obrigação imposta.

Portanto, não há que se falar em excesso na fixação da multa cominatória.

Passo à análise do recurso da empresa autora (Sul Multimodal Brasil)

A apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é insuficiente diante da gravidade do ilícito e da função pedagógica da reparação, pleiteando sua majoração para R$ 81.589,81 (oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) ou valor que este Tribunal entender adequado.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve levar em consideração a gravidade do fato, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, evitando-se valor excessivo que importe em enriquecimento sem causa, bem como valor irrisório que não atenda à finalidade compensatória e pedagógica.

No caso em análise, considerando a inexistência do débito, a indevida inscrição em cadastros de inadimplentes, os transtornos experimentados pela autora, bem como as condições econômicas das partes e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Não obstante a apelante alegue que o ato ilícito perdurou por mais de 11 (onze) anos, com cobranças e negativação indevida, não há nos autos elementos que comprovem que a inscrição indevida ou as cobranças tenham perdurado por todo esse período. Pelo contrário, os documentos juntados indicam que a Cédula de Crédito Bancário nº 190500539 foi firmada em janeiro de 2014, e que as cobranças e a negativação ocorreram posteriormente, não havendo comprovação de que tenham perdurado por 11 (onze) anos.

Ademais, o valor pleiteado pela apelante (R$ 81.589,81) corresponde exatamente ao valor do débito declarado inexistente, o que sugere que a pretensão indenizatória tem caráter punitivo, e não compensatório. Contudo, a indenização por danos morais deve ter caráter compensatório, e não punitivo, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) suficiente para compensar o dano sofrido e atender à finalidade pedagógica.

Portanto, não há razão para majorar o valor da indenização por danos morais.

A apelante sustenta que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, e que a correção monetária também deve incidir desde o evento danoso, quando este é certo e determinado.

No caso em análise, a sentença determinou que os juros de mora incidam a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e que a correção monetária incida a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros de mora, assiste razão à apelante. Embora exista relação contratual entre as partes, a responsabilidade pela inscrição indevida em cadastros de inadimplentes decorre de ato ilícito, caracterizando responsabilidade extracontratual. Assim, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

No caso, o evento danoso corresponde à data da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Contudo, não há nos autos informação precisa sobre essa data, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da primeira cobrança indevida comprovada nos autos.

Quanto à correção monetária, a Súmula 362 do STJ estabelece que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Assim, a correção monetária deve incidir a partir da data da sentença, como corretamente determinado pelo juízo
a quo
.

Portanto, deve ser parcialmente provido o recurso da autora apenas para determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso, mantendo-se a correção monetária a partir da data da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
da empresa autora,
apenas para determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025